Tribunal: TJES
Processo: 5014079-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014079-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: JOSE MEDEIROS FERNANDES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. CAMZYOS (MAVACANTENO). CARDIOMIOPATIA HIPERTRÓFICA OBSTRUTIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. RISCO DE AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO E MORTE SÚBITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento CAMZYOS (mavacanteno) 5mg à parte autora, portadora de cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva, sob o fundamento de imprescindibilidade do tratamento para preservação da saúde e redução do risco de morte súbita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da manutenção da tutela de urgência que determinou o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS; e (ii) estabelecer se a ausência, neste momento processual, de prova técnica conclusiva acerca do preenchimento dos requisitos fixados nos Temas 06 e 1234 do STF e Tema 106 do STJ autoriza a revogação da medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os documentos médicos acostados aos autos evidenciam, em juízo de cognição sumária, a gravidade da cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva apresentada pela parte autora, enfermidade progressiva e associada a risco potencial de morte súbita.

4.
O conjunto documental demonstra que a parte agravada permanece sintomática mesmo submetida às terapias convencionais disponibilizadas pelo SUS, circunstância que fundamenta a prescrição médica do medicamento pleiteado.

5.
A controvérsia instaurada nos autos demanda aprofundamento probatório quanto ao efetivo preenchimento dos requisitos estabelecidos pela jurisprudência vinculante do STF e do STJ para fornecimento judicial de medicamento de alto custo não incorporado ao SUS.

6.
O juízo de origem reconhece a necessidade de instrução complementar acerca da regularidade do requerimento administrativo, da eventual mora da CONITEC, da ineficácia das alternativas terapêuticas ofertadas pelo SUS, da segurança e eficácia do medicamento, da imprescindibilidade clínica do tratamento e da incapacidade financeira da parte autora, determinando, inclusive, remessa dos autos ao NATJUS para emissão de parecer técnico especializado.

7.
A inexistência, neste estágio processual, de prova técnica definitiva não autoriza a suspensão imediata da tutela provisória, diante da necessidade de ponderação entre os bens jurídicos em conflito e do risco concreto de agravamento irreversível do quadro clínico da parte agravada.

8.
A manutenção da tutela provisória não implica reconhecimento definitivo do direito material vindicado, permanecendo necessária a aferição criteriosa, no curso da instrução processual, do preenchimento integral dos requisitos fixados pelos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A gravidade da enfermidade e o risco concreto de dano irreparável à saúde justificam a manutenção da tutela provisória para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS até conclusão da instrução probatória.

2. A ausência de prova técnica conclusiva acerca do preenchimento dos requisitos fixados nos Temas 06 e 1234 do STF e Tema 106 do STJ não autoriza, por si só, a revogação imediata da tutela de urgência quando evidenciado risco à vida da parte autora.

A manutenção da tutela provisória não dispensa a posterior verificação do preenchimento integral dos requisitos jurisprudenciais exigidos para fornecimento judicial de medicamento de alto custo não incorporado ao SUS.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 06; STF, Tema 1234; STJ, Tema 106.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO PJE Nº 5014079-26.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JOSE MEDEIROS FERNANDES

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
5003346-45.2025.8.08.0050

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público, Meio Ambiente e Acidentes de Trabalho da Comarca de Viana, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento CAMZYOS (mavacanteno) 5mg ao autor, ora agravado, portador de Cardiomiopatia Hipertrófica.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à sua análise.

Na origem, JOSÉ MEDEIROS FERNANDES ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, aduzindo, em síntese, ser portador de Cardiomiopatia Hipertrófica Obstrutiva, doença cardíaca grave e progressiva, sustentando necessitar do medicamento CAMZYOS (mavacanteno), prescrito por suas médicas assistentes, como medida necessária para evitar o agravamento da enfermidade e reduzir os riscos de morte súbita.

Diante dos fatos narrados na petição inicial, a parte autora requereu, liminarmente, o fornecimento contínuo do medicamento CAMZYOS (mavacanteno) 5mg.

Ao analisar o pedido liminar, o juízo de origem deferiu a tutela de urgência para determinar ao ente estatal o fornecimento do medicamento pleiteado, tendo como fundamento o fato de que “ (...) o laudo médico é robusto e circunstanciado, justificando o medicamento como essencial e imprescindível para a manutenção da vida e da qualidade de vida do autor.”

Em suas razões recursais, o Estado do Espírito Santo sustenta, em síntese, afronta aos Temas 06 e 1234 do Supremo Tribunal Federal e ao Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, alegando ausência de comprovação da imprescindibilidade do medicamento, inexistência de demonstração da ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, bem como ausência de produção de prova técnica apta a justificar o deferimento da medida.

Por meio da decisão lançada no Id nº 15640871 indeferi o pedido liminar recursal.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais aprofundado e mesmo após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada,
não identifico razões para alterar o posicionamento anteriormente adotado, motivo pelo qual o ratifico integralmente.

Com efeito, embora os argumentos recursais deduzidos pelo ente estatal revelem questões relevantes acerca da observância dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal para fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, entendo que, neste estágio processual, a revogação da tutela provisória mostra-se medida inadequada diante das particularidades do caso concreto.

Isso porque os documentos médicos acostados aos autos evidenciam, ao menos em juízo de cognição sumária, a gravidade do quadro clínico apresentado pela parte autora, diagnosticada com cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva, enfermidade de natureza progressiva e potencialmente associada a risco de morte súbita.

Consta dos autos, ainda, que o agravado permanece sintomático mesmo em uso de terapias convencionais disponibilizadas pela rede pública, circunstância que fundamentou a prescrição médica do fármaco pleiteado.

Não obstante, também é certo que a controvérsia instaurada nos autos originários demanda maior aprofundamento probatório, especialmente quanto ao efetivo preenchimento dos requisitos estabelecidos nos Temas 06 e 1234 do Supremo Tribunal Federal e Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, verifica-se que o próprio juízo de origem, em decisão superveniente de saneamento processual, delimitou expressamente os pontos controvertidos da demanda, reconhecendo a necessidade de instrução complementar quanto: (i) à regularidade do requerimento administrativo; (ii) à eventual mora ou omissão da CONITEC; (iii) à efetiva ineficácia das alternativas terapêuticas ofertadas pelo SUS; (iv) à comprovação da segurança e eficácia do medicamento sob a ótica da medicina baseada em evidências; (v) à imprescindibilidade clínica do tratamento; e (vi) à incapacidade financeira da parte autora.

Além disso, determinou-se a remessa dos autos ao NATJUS para elaboração de parecer técnico especializado, justamente para subsidiar a adequada análise dos requisitos exigidos pela jurisprudência vinculante das Cortes Superiores.

Desse modo, embora ainda pendente a produção de elementos técnicos mais aprofundados acerca da imprescindibilidade específica do medicamento e da efetiva insuficiência das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, entendo que tal circunstância, por si só, não autoriza, neste momento processual, a suspensão imediata da tutela deferida na origem.

Isso porque, em sede de tutela provisória, deve o magistrado ponderar os bens jurídicos em conflito, notadamente quando evidenciado risco concreto à saúde e à própria vida da parte demandante.

No caso dos autos, eventual interrupção abrupta do tratamento atualmente realizado pelo agravado poderá acarretar agravamento irreversível de seu quadro clínico, circunstância que recomenda a manutenção da medida até ulterior aprofundamento da instrução probatória perante o juízo de origem.

Ressalto, contudo, que a manutenção da tutela provisória não implica reconhecimento definitivo do direito material vindicado pela parte autora, permanecendo necessária a criteriosa aferição, ao longo da instrução processual, do preenchimento integral dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça para o fornecimento judicial de medicamento de alto custo não incorporado ao SUS.

Assim, diante da gravidade da enfermidade narrada, do risco concreto de dano irreparável à saúde do agravado e da necessidade de preservação da efetividade da jurisdição até conclusão da instrução probatória em curso, entendo que deve ser mantida, por ora, a decisão agravada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e, no tocante ao mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

VOTO DE VISTA – DIVERGÊNCIA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. MAVACANTENO (CAMZYO). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS ESTATAIS. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO AO ENTE REQUERIDO. AUSÊNCIA DE NOTA TÉCNICA DO NATJUS. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS VINCULANTES FIXADOS PELO STF. RECURSO PROVIDO. 1. A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas do SUS, exige o preenchimento cumulativo de requisitos fixados no Tema 6 da Repercussão Geral (Súmula Vinculante nº 61). 2. O acolhimento do pedido depende da demonstração da refratariedade ou da inviabilidade justificada do arsenal terapêutico padronizado pela rede pública, o que obsta o deferimento quando o relatório médico inicial omite manifestação circunstanciada sobre a ineficácia das diversas substâncias fornecidas pelo SUS para o tratamento da moléstia. 3. A ausência de prévia postulação administrativa perante a Secretaria de Estado da Saúde local descaracteriza a pretensão resistida do ente político demandado e impede o controle jurisdicional do ato administrativo, restrito ao exame de legalidade e regularidade procedimental. 4. O magistrado não pode fundamentar a concessão de fármaco não incorporado unicamente em prescrição ou relatório médico particular apresentado pelo autor, sendo obrigatória a prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS). 5. A ausência de demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano impede a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público, Meio Ambiente e Acidentes de Trabalho de Viana/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
JOSÉ MEDEIROS FERNANDES
, deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar o fornecimento do medicamento de uso contínuo Camzyo (mavacanteno) 5 mg, na quantidade e periodicidade especificadas na receita médica.

A eminente relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, votou no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento, por entender que
“
o agravado permanece sintomático mesmo em uso de terapias convencionais disponibilizadas pela rede pública, circunstância que fundamentou a prescrição médica do fármaco pleiteado.
”

Sua Excelência assinalou que
“embora ainda pendente a produção de elementos técnicos mais aprofundados acerca da imprescindibilidade específica do medicamento e da efetiva insuficiência das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, (...) tal circunstância, por si só, não autoriza, neste momento processual, a suspensão imediata da tutela deferida na origem.”

A eminente Relatora salientou que
“em sede de tutela provisória, deve o magistrado ponderar os bens jurídicos em conflito, notadamente quando evidenciado risco concreto à saúde e à própria vida da parte demandante”,
e que no
“caso dos autos, eventual interrupção abrupta do tratamento atualmente realizado pelo agravado poderá acarretar agravamento irreversível de seu quadro clínico, circunstância que recomenda a manutenção da medida até ulterior aprofundamento da instrução probatória perante o juízo de origem.”

Rogando vênia à exímia Relatora, em que pese os fundamentos adotados, tenho por divergir do seu entendimento.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 106, fixou requisitos cumulativos para a concessão de fármacos não padronizados, quais sejam:
“i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.”

Posteriormente, no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses:

(...) 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde,
desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação
: (a)
negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa
, nos termos do item “4” do Tema 1.234 da repercussão geral; (b)
ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação
, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c)
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas
; (d)
comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível
, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e)
imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado
, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado;
e
(f)
incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento
. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário,
ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente
: (a)
analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo
; (b)
aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação
; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. (...). (RE 566471, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 27-11-2024 PUBLIC 28-11-2024)

O item “4” do Tema 1.234 da repercussão geral, suso mencionado, estabelece que:

(...) 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC),
o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal
. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas
tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS
. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado
restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos
. 4.3)
Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS
. 4.4)
Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise
. (...). (RE 1366243, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 10-10-2024 PUBLIC 11-10-2024)

A Súmula Vinculante 61 dispõe que:
“
A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).”

Na hipótese, conquanto o medicamento Mavacanteno possua o registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária desde janeiro de 2023, o acervo probatório não demonstra o esgotamento das vias terapêuticas disponíveis pelo Sistema Único de Saúde.

O Parecer nº 439/2025 emanado da Secretaria de Estado da Saúde (SESA) consigna expressamente que existem substitutos terapêuticos padronizados na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) aptos ao manejo clínico da Cardiomiopatia Hipertrófica, tais como Nifedipino, Anlodipino, Propanolol, Carvedilol, Atenolol, Captopril, Enalapril e Losartana (id. 77197229).

O relatório médico carreado aos autos originários pela parte requerente limita-se a reportar o uso do Metoprolol em dose máxima tolerada, omitindo manifestação circunstanciada sobre a inviabilidade de outras substâncias fornecidas pela rede pública e deixando de pormenorizar os motivos científicos que afastam a eficácia do arsenal farmacológico estatal (Id. 73627406).

Malferiu-se o artigo 2º, caput e §2º, da Lei Estadual nº 10.987/2019, o qual impõe apresentação de “justificativa técnica que demonstre a inadequação, a ineficiência ou a insuficiência da prescrição daquele tratamento de saúde padronizado para o caso concreto”, indicando no mínimo
“I - quais os motivos de exclusão dos medicamentos ou tratamentos previstos nos regulamentos citados em relação ao paciente, como refratariedade, intolerância, interações medicamentosas, reações adversas; II - menção à eventual utilização anterior, pelo usuário, dos fármacos protocolizados, sem respostas adequadas; III - quais os benefícios do medicamento ou fórmula nutricional prescrito; IV - apresentação de estudos científicos eticamente isentos e comprobatórios dessa eficácia, como revistas indexadas e com conselho editorial; V - informação sobre existência de prova de segurança, eficácia, efetividade e custo/efetividade do insumo em causa, conforme critérios propostos pela Medicina Baseada em Evidências; VI - informações sobre, se for o caso, o fármaco prescrito, embora constante dos protocolos, estar sendo receitado para situação diversa da descrita nos protocolos.”

O referido dispositivo legal, em seu §3º, também prevê que a
“justificativa técnica não eximirá o servidor público da obrigação de informar a respeito: I - do potencial dos serviços públicos de saúde; e II - da referência expressa do tratamento disponível no SUS para a patologia diagnosticada.”

A prescrição médica deve demonstrar especificamente o insucesso das diretrizes oficiais de dispensação, o que não se identifica no caso concreto.

Veja-se que, no caso, também não houve prévia postulação perante a Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo, pois a comunicação eletrônica acostada pelo requerente à inicial demonstra apenas um requerimento endereçado ao Serviço de Apoio e Triagem (SATJUD) do Ministério da Saúde (id. 73627418), obstaculizando a caracterização de pretensão resistida por parte do Ente Federativo requerido, e impossibilitando também a avaliação do medicamento em questão pela CONITEC.

Do mesmo modo, não houve manifestação prévia do Núcleo de Assessoramento Técnico do Poder Judiciário (NAT-JUS) para aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento. Menciona-se que a Nota Técnica juntada às contrarrazões, favorável à concessão do mesmo medicamento à outra paciente, registra o
“
uso de medicações disponibilizadas pelo SUS, porém com sinais de progressão da doença”
(evento 16743543)
,
o que não caso, frisa-se, sequer está comprovado.

Assim, diante do quadro de incerteza acerca da imprescindibilidade do fármaco postulado frente as opções padronizadas, e da ausência de observância das balizas estabelecidas pelos Tribunais Superiores, que também vedam a concessão da liminar unicamente amparada no relatório médico, não identifico a probabilidade do direito preconizada no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Assim, pedindo vênia à eminente relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, inauguro divergência para
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
D
AR
-LHE PROVIMENTO
.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargadora Substituta Ednalva da Penha Binda